Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0709011-76.2019.8.07.0001 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULINA ROSA RIBEIRO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, destaco que a presente demanda foi julgada conjuntamente com a de número 0731187-20.2017.8.07.0001. Transcrevo o relatório da sentença que julgou as duas ações (ID 16003118): [Proc. no 0731187-20.2017.8.07.0001] “Trata-se de ação com pedido de rescisão contratual cumulado com condenatório, proposta por Ilton Lima Cardoso e Paulina Rosa Ribeiro em face de Triton Veículos e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento. Afirmam os autores que, no início de julho de 2017, adquiriram da primeira ré o veículo descrito na inicial, para cujo pagamento financiaram parte do valor com a segunda ré. Ao saírem do estabelecimento da ré o carro não ligou, sendo necessária uma carga de bateria; depois de abastecido apresentou o mesmo problema. No caminho para casa a central multimídia do veículo parou de funcionar e apresentava ruídos desagradáveis, discrepando da condição de carro zero km. No dia 15 de julho se dirigiram até a concessionária para verificação e conserto desses defeitos. Ao cabo da visita a central multimídia voltou a funcionar e foi efetuado alinhamento e balanceamento nas rodas e alguns procedimentos na porta dianteira a fim de sanar os ruídos. No caminho para casa, perceberam que os ruídos permaneciam e, em seguida, a central multimídia parou de funcionar, razão pela qual no dia 18 de julho voltaram à primeira ré para tentar solucionar o problema. Em 02 de agosto de 2018, o veículo foi levado novamente à concessionária, com nova tentativa de fazer funcionar a central multimídia e realizado novo balanceamento e nova regulagem das portas. No dia seguinte, para além dos ruídos que aumentaram e da central multimídia sem funcionar, quando ligaram o ar condicionado entrou poeira dentro do veículo. Retornaram à primeira ré em primeiro de agosto e colocaram uma esponja que estava faltando para vedar a saída de ar do porta-malas; no dia 20 de agosto voltaram à concessionária e o veículo continuou apresentando os mesmos problemas - ruídos, central multimídia sem funcionar e impossibilidade de utilização do ar condicionado. Sustenta, assim, à luz do CDC ter direito à rescisão do contrato com a devolução dos valores que pagou, além de ser indenizada por danos morais (fls. 21). Pediram, ao final, a rescisão do contrato com ressarcimento integral dos valores pagos, além da condenação a indenizar-lhes em R$ 5.000,00 a título de danos morais. Pela decisão de fls. 64/65-PDF foi deferida a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento e para que a segunda ré se abstivesse de levar o nome da autora aos cadastros de proteção ao crédito. Citada, a Aymoré foi a primeira a apresentar resposta alegando sua ilegitimidade passiva - já que não vendeu o veículo, apenas financiou sua aquisição - e, no mérito, sustentando a impossibilidade, pela mesma razão, de responder pelos prejuízos, bem como ausência de prova do dano material sofrido (fls. 80 e ss.) Em seguida, a Triton apresentou resposta aduzindo que as custas foram recolhidas a menor, ser parte ilegítima - pois o fabricante do veículo é identificado – e, no mérito, sustentou que não há defeito ou vício de fabricação, tendo os reparos sido realizados dentro do prazo, de sorte que o veículo não está impróprio para consumo. Alternativamente, pede que a restituição do veículo deve ser feito com desconto pelo uso de conformidade com o valor da tabela FIPE. Finalmente sustenta a inexistência de danos morais por não ter havido ofensa a direitos da personalidade dos autores. Os autores se manifestaram em réplica. Pela decisão de fls. 189/190-PDF o processo foi saneado, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da segunda ré, e determinação da produção de prova pericial. Em decisão proferida em agravo de instrumento foi determinada a manutenção da Aymoré no polo passivo. Foi realizada prova pericial, sobrevindo o laudo de fls. 328/341, de que as partes tiveram vistas. A ré impugnou o laudo pericial, tendo o perito se manifestado e mantido as conclusões. A ré fez novos quesitos, sendo, contudo, determinada conclusão para sentença. Nos autos associados – 070911-76.2019 - os autores propuseram ação com pedido condenatório por isso que a ré, embora tivesse tido a ordem de não inscrevê-los nos cadastros de inadimplentes, acabou por fazê-lo, o que implicou em danos morais, razão pela qual demandou a condenação dela em lhes indenizar em R$ 10.000,00. Pela decisão de fls. 35/36-PDF foi indeferida tutela de urgência e extinto o processo sem exame do mérito em relação ao autor Ilton, pois não fora ele negativado. Citada, a ré apresentou resposta sob a forma de contestação impugnando a justiça gratuita, conexão com os autos associados e ilegitimidade passiva a inexistência do dano moral. A autora se manifestou em réplica. Pela decisão de fls. 114/115-PDF foram afastadas as preliminares e determinado à autora que demonstrasse os pressupostos para o gozo dos benefícios da assistência judiciária, tendo ela recolhida as custas iniciais. É o relatório” (Id. 16290083). Acrescento que o MM. Juiz julgou a lide, nos seguintes termos: ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para rescindir os contratos de compra e venda e de financiamento do veículo, confirmando a medida antecipatória, relativamente às parcelas vencidas; b) procedente o pedido para condenar a ré Triton a pagar aos autores o valor que pagaram com recursos próprios e das parcelas do financiamento, com correção monetária a partir de cada pagamento e juros de mora a partir da citação; procedente o pedido para condenar a ré Triton a pagar aos autores a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data e com juros de mora a partir da citação. Tendo em vista a sucumbência preponderante da Triton, condeno-a integralmente a pagar as custas e honorários que arbitro em 10% do valor da condenação. Julgo ainda, em relação ao processo associado, procedente o pedido para condenar a ré Aymoré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com correção monetária a partir desta data e com juros de mora a partir da inscrição indevida, condenando-a, ainda, no pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% do valor da condenação. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se” (Id. 16290083). Inconformada, a ré Aymoré apela (Id. 16003119). Em suas razões recursais pugna, inicialmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito propriamente dito, insurge-se contra a sua condenação ao pagamento de danos morais, defendendo não ter praticado nenhum ato ilícito. Subsidiariamente, postula a redução do valor fixado a título de danos morais. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja reconhecida a “legalidade dos créditos realizados”, excluindo-se a sua condenação ao pagamento de danos morais, ou que seja minorado o quantum indenizatório fixado. Preparo recolhido (Id.16003121). Em contrarrazões, a autora pede o desprovimento do recurso e a condenação da apelante em litigância de má-fé, nos moldes do artigo 80, II, do CPC, por tentar ludibriar o Juízo alterando a verdade dos fatos (Id. 16003126). Posteriormente, constatou-se nos autos do processo no. 0731187-20.2017.8.07.0001 (julgado em conjunto com os presentes autos) constava a informação de que a ora recorrente já teria efetuado o pagamento de sua dívida, tendo pugnado, inclusive, pela extinção do feito. Constava, ainda, que a credora teria concordado parcialmente com a suficiência do depósito realizado. Em razão dos fatos narrados, foi facultado à recorrente manifestar-se nos autos. A apelante, então, simplesmente confirmou o seu interesse recursal, sem maiores explicações (Id. 16853969). É a síntese do necessário. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Lado outro, julga-se prejudicado o recurso no qual se constata a perda de seu objeto, caracterizada esta pela ocorrência de fato superveniente hábil a obstar a eficácia prática de eventual provimento jurisdicional favorável ao recorrente. No caso dos autos, conforme relatado, a apelante foi condenada ao pagamento de danos morais, bem como custas e honorários advocatícios. Inconformada, busca a recorrente a reforma da sentença para que seja reconhecida a “legalidade dos créditos realizados”, excluindo-se a sua condenação ao pagamento de danos morais, o que seja minorado o quantum indenizatório fixado. Sucede que, examinando os autos eletrônicos do processo no. 0731187-20.2017.8.07.0001 (julgado em conjunto com os presentes autos na origem), pude verificar que a ora recorrente efetuou o pagamento de sua dívida, nos moldes da sentença recorrida, tendo pugnado, inclusive, pela extinção do feito (Ids. 16290092 e 16290093 do processo mencionado), em evidente comportamento contraditório ao seu interesse de recorrer. Consta também, daqueles autos, manifestação da parte credora (apelada), concordando parcialmente com a suficiência do depósito realizado, alegando que a ré “Aymoré também foi condenada a pagar multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em ID no 34907491, por ter descumprido a determinação deste MM. Juízo para retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, por duas vezes” (Id. 16290102 do referido processo). Ora, não se controverte que a aceitação expressa da sentença, sem nenhuma reserva, é ato incompatível com o interesse de recorrer, consoante disciplinado no art. 1.000 do CPC, pois encerra manifestação de concordância com a obrigação imposta. Dessa forma, a partir do momento que a ré, condenada, cumpre as determinações do Juízo sentenciante, o trânsito em julgado lhe é inequívoco, uma vez que realizou ato incompatível com as afirmações e fundamentos que porventura venha apresentar no Juízo revisor. Desta feita, considerando que a ré aceitou expressamente as determinações da sentença, realizando ato incompatível com o interesse de recorrer, ao efetuar o pagamento da quantia a que foi condenada, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC c/c artigos 485, VI, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator